Tribunal: TJSP
Processo: 1005617-03.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autora cobrada por dívidas vencidas em 2005. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Inteligência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte. Débitos

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autora cobrada por dívidas vencidas em 2005. Prescrição quinquenal verificada. Incidência do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Impossibilidade de demandar, judicial ou extrajudicialmente, por dívida prescrita. Inteligência do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado desta Corte. Débitos declarados inexigíveis. Ausência de negativação por débitos prescritos. Cobrança indevida. Mero dissabor. Dano moral não configurado. Cobrança na plataforma "Serasa Limpa Nome" não vexatória, de caráter privado. Sentença reformada em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.